Tribunal: TJSP
Processo: 3015921-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – ART. 197 DA LEP – MATÉRIA COMPLEXA E CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDULTO – DECRETO No 12.338/2024 – ART. 9o, XV – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – ART. 197 DA LEP – MATÉRIA COMPLEXA E CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDULTO – DECRETO No 12.338/2024 – ART. 9o, XV – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO – RECUPERAÇÃO DO BEM POR INTERVENÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES DO STF, STJ E TJSP – FALTA GRAVE HOMOLOGADA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta ilegalidade, inocorrente na espécie. O writ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso cabível, mormente quando existente via adequada (agravo em execução). A controvérsia envolve exame aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. O Decreto no 12.338/2024 exige, para o indulto previsto no art. 9o, XV, demonstração de reparação voluntária do dano, requisito não configurado quando o bem é recuperado por intervenção policial. Precedentes do STF, STJ e TJSP assentam a impossibilidade de concessão do benefício quando ausente voluntariedade na restituição da res furtiva. Homologada falta disciplinar grave e procedida a unificação das penas, com fixação do regime fechado, não se identifica ilegalidade flagrante. Ordem denegada.